Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ao rejeitar a impugnação aos cálculos do credor, impôs à executada-agravante multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi comprovado o dolo da parte visando obstruir a tramitação regular do processo.
III. Razões de decidir
3. Em razão das parcelas envolvidas na apuração do débito, é possível admitir que a “confusão” da executada não foi intencional, bem assim sobressai que não houve conduta dolosa e reiterada, porquanto foi a primeira vez que a agravante se manifestou nos autos a respeito de valores.
4. Forçoso acolher as razões da agravante, no sentido de que houve mero equívoco, sem a intenção, mediante culpa grave ou dolo, de tumultuar ou retardar o andamento do feito.
5. Não há elementos para se concluir que a situação ultrapassou o legítimo exercício regular do direito de defesa, a fim de viabilizar a aplicação da sanção questionada, com base nos incisos I e II do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.900.506/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/8/2022.